Tribunal: TJMT
Processo: 1001918-52.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001918-52.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IVONE DOS SANTOS MORAES - CPF: 453.246.971-68 (APELANTE), LILIAN MILLER DE ALMEIDA - CPF: 011.028.891-21 (ADVOGADO), FLAVIO RAMOS DE ALMEIDA - CPF: 208.500.501-20 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL - ROMPIMENTO DE ADUTORA - DANOS CAUSADOS NO IMÓVEL - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - COMPROVADA - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - VERIFICADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de concessionária de serviço público, aplica-se o princípio da responsabilidade objetiva, prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, contudo, a prestadora dos serviços públicos pode se eximir de tal responsabilidade quando provar a inexistência do defeito, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Teoria adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, e as suas excludentes têm previsão no § 3o, inciso II, da norma destacada

Dever de indenizar não caracterizado, pelo rompimento do nexo de causalidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação aviado por
Ivone dos Santos Moraes,
objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização, promovida em desfavor da
Águas Cuiabá S/A - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto
e condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor atualizado da causa, suspendendo em razão de ser beneficiária da justiça gratuita.

Para tal desiderato, alega a apelante que a questão acerca do dever de reparação de danos causados pelo rompimento de uma tubulação da apelada, que causou rachaduras e infiltrações na sua residência, foi causada pela atividade desenvolvida pela apelada.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença no sentido de condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Por sua vez, a apelada, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso e condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé (Id no 70420488).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A autora/apelante, Ivone dos Santos Moraes, ajuizou a presente ação de indenização por dano material e moral, pelo rompimento de uma tubulação que causou rachaduras e infiltrações na sua residência.

O Magistrado Singular julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

A autora narra que em 2005 adquiriu a posse do imóvel situado na Avenida Ouro Preto, no Bairro Ouro Fino, Cuiabá – MT, e com o passar do tempo, construiu uma sala comercial onde funciona a oficina de moto de seu esposo.

Alegou que em janeiro/2018, foi surpreendida com um vazamento contínuo de água em uma das tubulações que está em baixo do seu imóvel. Tal fato gerou trincas nas paredes, infiltrações e comprometeu a parte estrutural da residência.

Consta nos autos Laudo de Vistoria n. 009/DIMPDEC/2018, formulado pela Defesa Civil, que resumidamente apresenta as seguintes informações a respeito do imóvel (Id. 70420459:

“[...] Trata-se de um imóvel residencial e comercial (oficina de motos) e que se encontra edificado sobre a rede de distribuição de água.

Conforme informações da empresa de água, ocorreu um vazamento por rompimento da adutora, tendo sido necessário para o conserto efetuar um desvio da adutora do local onde se encontrava (sob as casas) para o leito da rua.

Verificamos que com este vazamento, a edificação em tela sofreu danos estruturais devido a recalques e afundamentos, que causaram rachaduras nas paredes, afundamento do piso e movimentação generalizada da edificação.

Verificamos também, conforme cópia de documento apresentado pela empresa, que esta adutora existe no local desde 1991, época da extinta SANEMAT, e ao que tudo indica, as casas foram construídas depois, provavelmente fruto de invasão de área.

Conclusão:

- Existe uma adutora de distribuição de água passando por baixo das edificações, levando risco aos moradores em caso de seu rompimento, como ocorreu, e que esta adutora é anterior as edificações.

- A edificação atingida se encontra em sério risco, uma vez que houve danos estruturais na mesma.

- A recuperação da edificação é tecnicamente possível, porém deve ser avaliada criteriosamente por profissional da área em conjunto com a proprietária se é viável financeiramente. [...]”

(destaquei)

Nesse cenário, em 25/02/2018 firmou contrato de locação em anexo e mudou-se para uma kitnet, passando a pagar aluguel mensal de R$600,00 (seiscentos reais).

Ao final afirma que a reclamada já consertou a adutora rompida, fazendo uma nova rede com o desvio do fluxo de água para o leito da rua, mas não os estragos deixados em sua residência.

Por esses motivos, requer a condenação ao pagamento de indenização por dano material, alegando que não teve condições financeiras para recomeçar a construção da casa para afastar o risco estrutural, e que em razão disso o valor final deverá apurado em fase de liquidação de sentença, bem como ao pagamento de dano moral.

É cediço que “A
responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6o, da Constituição Federal”
(RE 591874, Relator: Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado na data de 26/08/2009, Repercussão Geral – Mérito no DJe no 237, divulgado em 17/12/2009, publicação em 18/12/2009).

Além disso, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor prevê expressamente a incidência da responsabilidade objetiva, confira-se:

“Art. 14 O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Destarte, as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, em consonância à teoria do risco administrativo.

Contudo, admite-se ao fornecedor de serviços, suscitar excludentes de responsabilidade, quais sejam, o caso fortuito/força maior, a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 14, §1o, incisos I e II do CDC).

Nesse sentido, observando uma das excludentes de responsabilidade, qual seja, a culpa exclusiva da vítima, tenho que razão não assiste a apelante.

Isso porque, ao que se depreende dos autos, o imóvel em questão fora construído por cima de uma subadutora de água tratada de 250mm, não sendo respeitada a faixa de servidão que proíbe a construção por cima de tubulações de água e esgoto, ou seja, o imóvel em questão fora construído em uma área sem regularidade fundiária, não sendo observado a servidão que proíbe a construção por cima de tubulação de água e esgoto.

Conforme bem observado pelo magistrado
a quo
em sua sentença,
“ [...] a parte ré logrou êxito em demonstrar que a ré ocupou o imóvel que foi construído em área irregular, fora dos parâmetros determinados pela Lei de Uso e Parcelamento do Solo Urbano do Município de Cuiabá. Ou seja, o imóvel da autora danificado pela tubulação rompida da ré, foi construída em local inapropriado. [...]”

Conforme se verifica no Laudo de Vistoria do Imóvel elaborado pela defesa civil, esclarece que:

“Verificamos também, conforme cópia de documento apresentado pela empresa, que esta adutora existe no local desde 1991, época da extinta SANEMAT, e ao que tudo indica, as casas foram construídas depois, provavelmente fruto de invasão de área. [...]”
(destaquei)

Nesse contexto não há como reconhecer a responsabilidade da concessionária apelada, pois o imóvel fora construído em cima de uma subadutora de água, não sendo respeitada a faixa de servidão que proíbe a construção por cima de tubulações de água e esgoto nos termos da Lei Complementar no 389/2015, que
estabelece normas e diretrizes gerais e específicas sobre o Zoneamento, Uso, Ocupação e Urbanização do Solo no Município de Cuiabá.

Art. 93. O Município indicará as seguintes diretrizes para o projeto de urbanização:

(...)

VII - na definição das Áreas Livres de Uso Público, deverão ser levados em consideração os aspectos referentes à topografia do terreno, impedimentos ambientais, carência de praças ou maciços arbóreos nas áreas consolidadas que fazem divisa com a área a ser parcelada, entre outros aspectos que o Município considerar relevante, devendo, também, serem levados em consideração os seguintes critérios:

(...)

g) as áreas de servidão;

VIII - a relação das obras que deverão ser projetadas e executadas pelo proprietário, os quais abrangerão, no mínimo, a infraestrutura já existente nas áreas limítrofes.

Seção II - Das Definições

Art. 5o Para efeito desta Lei, consideram-se as seguintes definições:

XXXIV - FAIXA NON AEDIFICANDI: área de terreno onde não será permitida qualquer construção;

XXXV - FAIXA SANITÁRIA: área non aedificandi, cujo uso está vinculado à servidão de passagem, para efeito de drenagem e captação de águas pluviais, ou ainda para rede de esgoto e água;

A propósito, a colação entendimento do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul,
in verbis
:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE POR ELETROPLESSÃO. PROVA. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. EXCLUDENTE VERIFICADA.
A responsabilidade da demandada é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, respondendo pelos danos que, por ação, houver dado causa. O dever indenizatório decorrente da falha na prestação dos serviços por parte da concessionária de energia prescinde da aferição da culpa, somente podendo ser afastado, ou minorado, mediante comprovação de que a vítima agiu com culpa exclusiva ou concorrente para no evento danoso ou, ainda, de que o dano decorreu de caso fortuito, força maior ou fato de terceiro. Situação específica dos autos. No caso, a prova demonstrou que o evento decorreu por fato de terceiro e culpa exclusiva da vítima. Dever de indenizar não caracterizado, pelo rompimento do nexo de causalidade
. A denunciação deve ser considerada prejudicada, em face da improcedência da ação. Conexo com o recurso 70057274383. Apelações providas. (Apelação Cível No 70057281230, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 19/12/2013, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/01/2014). (destaquei)

A apelada, por sua vez, requereu a condenação da apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, porém não vislumbro nos autos a prática, por parte do apelante, de quaisquer das hipóteses previstas no Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso de apelação,

mantendo a sentença nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021